Tribunal: TJMT
Processo: 1039485-64.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039485-64.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MONICA DA GUIA SALES COSTA - CPF: 059.996.011-69 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1039485-64.2024.811.0002

APELANTE: MÔNICA DA GUIA SALES COSTA

APELADO: BANCO PAN S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS REGULARES. COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarando apenas a abusividade das tarifas de cadastro e registro. A autora requer a revisão dos juros remuneratórios, exclusão de tarifas contratuais (avaliação do bem e seguro prestamista), vedação da capitalização diária, além da restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos frente à taxa média de mercado; (ii) verificar a legalidade da cobrança das tarifas contratuais, notadamente a tarifa de avaliação do bem e o seguro prestamista; (iii) apurar a regularidade da capitalização dos juros; (iv) estabelecer se é cabível a restituição dos valores eventualmente pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada encontra-se dentro da média de mercado vigente à época da contratação, não se configurando abusividade nem justificando revisão judicial.

A jurisprudência admite a intervenção judicial apenas quando a taxa de juros excede em mais de 1,5x a média praticada no mercado, o que não se verifica no caso concreto.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando há prestação efetiva do serviço e cobrança única, o que restou comprovado nos autos.

A cobrança do seguro prestamista é abusiva, pois não houve comprovação de consentimento informado nem de oferta de alternativas pela instituição financeira, impondo-se a restituição simples do valor cobrado.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e celebrada após a vigência da MP n. 2.170-36/2001, como ocorre no presente contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios dentro da média de mercado não configura abusividade nem autoriza intervenção judicial.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida, desde que haja prestação do serviço e seja realizada de forma única.

A inclusão de seguro prestamista sem comprovação de consentimento livre e informado é abusiva e autoriza a restituição do valor pago.

A capitalização mensal de juros é válida quando contratualmente prevista e realizada após a edição da MP n. 2.170-36/2001.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; MP n. 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 596; STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.02.2018 (Tema 958).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1039485-64.2024.811.0002

APELANTE: MÔNICA DA GUIA SALES COSTA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MÔNICA DA GUIA SALES COSTA
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário de Financiamento de Veículo

no 1039485-64.2024.811.0002,
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE,
apenas para declarar a abusividade na cobrança da tarifa de registro e tarifa de cadastro, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da assistência da judiciária.

Alega que, embora o contrato de financiamento tenha sido formalmente celebrado, a relação contratual se desenvolveu em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do direito à informação, notadamente por ausência de clareza quanto às cláusulas que impuseram encargos excessivos e desproporcionais.

Argumenta que os juros remuneratórios pactuados (3,83% a.m. / 56,91% a.a.) excederam de maneira abusiva a taxa média de mercado vigente à época da contratação (1,91% a.m. / 25,43% a.a., segundo dados do Banco Central), o que impõe a revisão contratual para adequação à taxa média de mercado.

Aduz a ilegalidade na cobrança de tarifas contratuais, tais como a Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 650,00) e o Seguro Prestamista (R$ 1.600,00), por não serem claramente informadas e por representarem vantagem excessiva.

Aponta a incidência de capitalização diária de juros de forma dissimulada, por meio da aplicação da Tabela Price, sem que tenha sido expressamente pactuada e sem a devida informação clara e acessível quanto ao percentual aplicado.

Por fim, requer a reformulação integral da sentença, com o reconhecimento da total procedência da ação revisional, determinando-se a substituição da taxa de juros contratual pela média de mercado, a exclusão das tarifas abusivas, a proibição da capitalização diária e, consequentemente, o recalculo das prestações do contrato com restituição dos valores pagos indevidamente, inclusive em dobro.

O apelado apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção integral do
decisum
, e consequentemente o desprovimento do apelo.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 325530382.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Verifica-se dos autos que a parte Apelante ajuizou a ação revisional originária objetivando a revisão dos juros remuneratórios aplicados no contrato entabulado entre as partes, além do afastamento das tarifas supostamente embutidas e cobradas ilegalmente, pleiteando, ainda, a condenação da apelada à restituição do indébito em dobro, em razão da cobrança abusiva e prática contratual lesiva.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal:

"As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional."

Contudo, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...] V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Assim, se demonstrado que os juros cobrados extrapolam de forma significativa a média de mercado, é cabível a intervenção judicial para reduzi-los a patamar razoável, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual.

Nesse contexto, a parte apelante suplica pela reforma do édito sentencial para que seja aplicada a taxa média de 1,91% ao mês e 25,43% ao ano, conforme dados do Banco Central à época da contratação (março/2018).

Nesse cenário, verifica-se que a sentença não merece reforma neste ponto, uma vez que, em pesquisa realizada no sítio eletrônico oficial do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-03-11
) constata-se que a fixação da taxa de juros remuneratórios em 3,03% ao mês e 43,15% a.a, para operações de crédito destinadas à aquisição de veículos no mês de março de 2024, está em conformidade com os percentuais médios efetivamente praticados pelo mercado financeiro à época da contratação, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade a justificar a alteração do julgado.

Ademais, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a
uma vez e meia a taxa média de mercado
, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, observa-se que, na hipótese concreta, a taxa aplicada permaneceu dentro do limite aceito pelo mercado, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida nesse aspecto.

Quanto à alegada abusividade das tarifas cobradas, é de se considerar que a questão se encontra igualmente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, também sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 958.

Restou assentado que a tarifa de cadastro é válida, desde que cobrada uma única vez, com adequada informação ao consumidor. A tarifa de avaliação do bem e a despesa com registro do contrato são igualmente lícitas, desde que efetivamente prestado o serviço e não se mostre a cobrança excessivamente onerosa.

No caso vertente, não se verifica qualquer indício de que a tarifa de avaliação do bem impugnada tenha extrapolado os limites da razoabilidade, considerando que o valor cobrado a título de tarifa corresponde a R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), além do que restou comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme se depreende da análise do documento juntado sob o id. 324979868.

Ao revés, verifica-se que o valor cobrado encontra-se dentro dos parâmetros aceitos judicialmente, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores.

Destarte, inexiste ilegalidade na cobrança da referida tarifa, razão pela qual não prospera o pedido do da parte apelante.

No tocante ao seguro prestamista, verifica-se que o apelante alega não ter sido informado adequadamente acerca da possibilidade de contratar o seguro com outras empresas e que a inclusão do seguro ocorreu de forma unilateral, sem opção efetiva de recusa.

A instituição financeira, por sua vez, não trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar a regularidade da contratação ou o livre consentimento do consumidor, tampouco comprovou ter ofertado opções de seguradoras distintas, limitando-se a se beneficiar do valor incorporado ao contrato. Ao contrário disso, o contrato apresentado demonstra claramente que o seguro fora pactuado no bojo da avença principal, sem qualquer possibilidade de escolha pelo recorrente.

Considerando a hipossuficiência do consumidor e a ausência de transparência na contratação, impõe-se reconhecer a abusividade da cobrança, devendo o valor respectivo ser restituído ao apelante, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, entendo que assiste razão parcial ao apelante, para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), e determinando a sua restituição em valor simples, a ser apurada em liquidação de sentença.

Noutra senda, verifica-se que a capitalização de juros encontra respaldo expresso no contrato em debate, o que evidencia o cumprimento do requisito da pactuação.

Além disso, o contrato foi celebrado em 11/03/2024, ou seja, em momento posterior à vigência da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, convertida na MP n.o 2.170-36/2001, de modo que igualmente se mostra atendido o requisito temporal. Assim sendo, é plenamente legítima a estipulação da capitalização de juros da forma acordada, não havendo razão para modificação da sentença também nesse ponto.

Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida.

Por fim, considerando que a instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido, mantém-se a condenação aos honorários sucumbenciais nos termos fixados na sentença, inclusive quanto à suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida ao consumidor.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para declarar a nulidade da cobrança relativa ao seguro prestamista, com a consequente repetição simples dos valores pagos, a ser apurada em liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025